Tribunal: TJSP
Processo: 1011553-38.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de juntada de prova emprestada deferida. Apelação da autora. Alegação de que efetivamente houve relação contratual entre as partes. Exame: Acolhimento. Réu que confessou o inadimplemento dos aluguéis

Ementa:
Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança. Sentença de extinção sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ausência de juntada de prova emprestada deferida. Apelação da autora. Alegação de que efetivamente houve relação contratual entre as partes. Exame: Acolhimento. Réu que confessou o inadimplemento dos aluguéis e efetuou o depósito dos valores incontroversos em Juízo. Vínculo contratual confesso. Prova emprestada que corrobora a relação contratual. Aplicação da teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, §3o, I do Código de Processo Civil. Sentença reformada julgando-se procedente a ação. RECURSO PROVIDO.